Tribunal: TJDFT
Processo: 0754892-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 DESTINADAS AOS APENADOS DO CPP. BENEFÍCIO QUE NÃO SE APLICA ÀS CUSTODIADAS NA PFDF.
I – De acordo com o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 é possível verificar que a PFDF não se insere no contexto vivenciado pelos sentenciados que cumprem pena no CPP, de maneira que a saída antecipada, com o deferimento de prisão domiciliar, somente deve ser autorizada aos que cumprem pena no CPP.
II - A agravante que cumpre pena na PFDF não se encontra em estabelecimento prisional inadequado para o regime semiaberto, pois, de acordo com o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, essa penitenciária não está em situação de superlotação.
III – Recurso conhecido e desprovido.